Tribunal: TJMT
Processo: 0003976-08.2014.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003976-08.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), V.M.AQUINO - ME - CNPJ: 73.610.800/0001-06 (APELADO), VALDOIR MOREIRA AQUINO - CPF: 352.683.871-20 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ORIGEM EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação monitória ajuizada em 2014, com conversão em título executivo em julho de 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis;

(ii) saber se a extinção do processo com base na prescrição poderia ocorrer sem prévia intimação da parte credora.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão formal do processo, conforme prevê o art. 921, III, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Desde a constituição do título judicial, o credor adotou providências úteis e reiteradas para localização de bens penhoráveis, afastando a tese de inércia processual.

5. A sentença foi proferida sem intimação prévia do exequente para manifestação sobre o possível reconhecimento da prescrição, em violação ao contraditório e ao disposto no art. 487, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se inicia após a formal suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, III, do CPC.

2. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve ser precedida de intimação do credor, sob pena de nulidade, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único; 921, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1328506/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 17/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinto a execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80.

Na origem, o banco ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores constantes de cédula de crédito bancário firmada em janeiro de 2008. A ação foi convertida em execução de título judicial, e o processo tramitou sem localização de bens penhoráveis.

O juízo de primeiro grau reconheceu a paralisação do processo por lapso superior ao prazo prescricional aplicável e concluiu pela inércia do credor, que deixou de adotar diligências úteis ou eficazes para a satisfação do crédito exequendo. Destacou que, desde o ajuizamento da ação em 2014, não houve impulso processual efetivo por parte do exequente, o que tornou a pretensão fulminada pelo decurso do tempo.

Irresignado, o apelante sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu de forma indevida, uma vez que o prazo prescricional somente se iniciou com a formação do título executivo judicial, em julho de 2020, quando houve o trânsito em julgado da decisão que converteu a ação monitória em execução. Afirma que, a partir de então, houve manifestações processuais com pedido de atos constritivos, não sendo possível atribuir-lhe inércia suficiente para a extinção do processo.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual na origem (id. 281083374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial oriundo de ação monitória, diante da alegada ausência de impulso útil por parte do credor.

Inicialmente, observa-se que a ação monitória foi ajuizada em 2014, tendo sido o mandado monitório constituído em título executivo judicial apenas em 20 de julho de 2020 (id. 195110656 – pág. 166). Em 03 de setembro de 2020, o exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença (id. 195110656 – pág. 171), formulando, na sequência, diversos pedidos de pesquisa de bens, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (p. ex. id. 195110664; id. 195110667; id. 195110672; id. 195110679; id. 195110682 e seguintes).

Verifica-se dos autos, ademais, a inexistência de decisão judicial que tenha formalmente suspendido o feito com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, a ensejar o início do marco prescricional intercorrente. Não se identifica, igualmente, paralisação processual ininterrupta por prazo superior a cinco anos, tampouco qualquer manifestação inócua ou protelatória por parte do exequente. Ao contrário, a conduta processual adotada demonstra diligência razoável na tentativa de localizar bens do devedor.

Conforme entendimento desta. Eg. Câmara:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, é requisito indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. No caso, não há nos autos comprovação da efetiva suspensão do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição.

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por período superior ao da prescrição do direito material. No caso concreto, a exequente diligenciou reiteradamente pela localização de bens penhoráveis, afastando a alegação de desídia processual.

O período em que o processo permaneceu paralisado em razão da reforma de decisão extintiva anterior não pode ser computado como inércia para fins de prescrição intercorrente. A anulação da decisão anterior reconheceu que a extinção foi prematura, sendo indevido penalizar a parte exequente com a contagem do prazo prescricional nesse período.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar processos que não estavam suspensos quando de sua entrada em vigor, conforme estabelecido no precedente vinculante do IAC nº 1.604.412/SC do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente tem início após a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, III, do CPC.

A inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo prescricional do direito material sem diligências efetivas no processo.

O período de paralisação do processo em razão da reforma de decisão extintiva anterior não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos que não estavam suspensos na data de sua entrada em vigor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 4º; 924, V; 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.”

(N.U 0004338-65.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Além disso, a sentença combatida foi proferida sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa. O art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a prescrição somente pode ser reconhecida após ouvida a parte, salvo nas hipóteses de improcedência liminar, que não se aplicam ao caso.

De igual forma, já decidiu esta Câmara:

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição não pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação das partes, sob pena de nulidade da sentença, conforme exige o artigo 487, parágrafo único, do CPC.

O princípio do contraditório impõe que o credor tenha oportunidade de demonstrar eventual fato impeditivo da prescrição antes do seu reconhecimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1328506/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1637171/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/05/2017, DJe 18/05/2017.”

(N.U 1002314-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025